Tribunal: STF
Processo: AI 392018
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: 1. Caderneta de poupança: correção monetária: "Plano Verão"
 e "Plano Bresser": firmou-se a jurisprudência do STF no sentido de
reconhecer a depositantes em caderneta de poupança direito à
correção monetária do saldo de suas contas pelo índice vigente no
início do período contratual.
2.Caderneta de poupança: "Plano
Collor": atualização monetária das quantias "bloqueadas": critério
imposto pela Medida Provisória 168/90, convertida na L. 8.024/90, de
 correção do saldo das contas pelo BTN fiscal, que, segundo
orientação firmada pelo plenário do Tribunal (RE 206.048, T. Pleno,
15.08.2001, Nelson Jobim, Inf./STF 237) - trilhada por numerosas
decisões individuais e de ambas as Turmas -, não contraria os
princípios constitucionais do direito adquirido e da isonomia.